Tribunal: STF
Processo: ARE 1379541
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado, (eDOC 3, p. 1):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS INTERNADOS NA UNIDADE DO CENSE EM CAMPO DOS GOYTACAZES E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ACORDO HOMOLOGADO DESCUMPRIDO PELO ESTADO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE LITISCONSORTE ATIVO FORMULADO PELA DEFENSORIA. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE AFASTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVADO. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONCLUSÃO DE OBRAS DO NOVO CRIAAD EM 60 DIAS E QUE O DEGASE SE ABSTENHA DE RECEBER QUALQUER ADOLESCENTE/JOVEM DE COMARCA DIVERSA DAS 23 DE ABRANGÊNCIA DO JUÍZO. SOB PENA DE MULTA. AÇÃO PROPOSTA EM 2014. DESCUMPRIMENTO DO ESTADO DO ACORDO HOMOLOGADO. ESTADO DE PRECARIEDADE E SUPERLOTAÇÃO DAS UNIDADES NECESSITANDO DE MEDIDAS URGENTES. OMISSÃO DO ESTADO. DECISÃO ACERTADA. PRESENÇA DO FUMUS BONIS IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, 37, XXI, 48, II, 165, § 4º, e 167 , todos da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, “a ausência de fundamento jurídico a justificar a imposição de obrigação de fazer não prevista em título executivo e para ser cumprida em prazos exíguos e sob pena de multa fixada em valores excessivos” (eDOC 8, p. 23). 



    Preliminarmente, alega-se que o deferimento de liminar de natureza satisfativa, sem a prévia intimação e oitiva do recorrente, violou o devido processo, a ampla defesa e o contraditório prévio. 



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise de legislação infraconstitucional, o que tornaria reflexa eventual ofensa, e pela ausência de prequestionamento da matéria (eDOC 10). 



    É o relatório. Decido.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007.



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2013.



    In casu verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que, nos autos de ação civil pública, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.



    Aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente